Tribunal: CARF
Processo: 10384.723396/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723396/2017-18
RESOLUÇÃO
1402-001.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CARVALHO & FERNANDES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.814, de 8 de abril de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10384.723395/2017-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar a decisão proferida pela 28a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08, que considerou improcedente a impugnação apresentada. O julgado restou
assim ementado:
Assunto: IRPJ
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 30/09/2016,
01/10/2016 a 31/10/2016
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723396/2017-18
2
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DE IRPJ. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido (mesmo após o
encerramento do exercício e ainda que seja apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário).
ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-
CALENDÁRIO. HIGIDEZ DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O parcelamento não é sinônimo de pagamento, apenas suspende a exigibilidade
do crédito tributário, mas não o extingue. As formas de extinção do crédito
tributário estão previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, rol que não
inclui parcelamento. O descumprimento da obrigação do recolhimento oportuno
da estimativa resta configurado, atraindo, por conseguinte, a exigência da multa
isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo foi instaurado a fim de exigir multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas no prazo legal de vencimento da obrigação, o qual não é inibido pelas
circunstâncias da apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente ou do eventual
adimplemento depois deste.
A Contribuinte, em sua impugnação, admitiu que os valores das estimativas mensais
não haviam sido recolhidos. Por outra via, sustentou que os débitos foram objeto de
parcelamento no denominado Programa de Regularização Tributária (PRT) instituído pela Medida
Provisória no 766/2017.
Com a impugnação, a ora Recorrente anexou comprovante de ingresso no referido
parcelamento, bem como DARFs dos seus recolhimentos iniciais.
A DRJ, contudo, considerou improcedente a impugnação sob o fundamento
principal que considerou que o parcelamento não é forma de extinção do crédito tributário, razão
pela qual continua presente a premissa legal do art. 44, II, alínea “b” da Lei no 9.430/1996 para a
exigência da multa isolada.
Cientificada do acórdão de impugnação, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fls. 58 a 71.
No apelo, a Recorrente reitera as razões apresentadas na impugnação e apresenta
novos documentos do parcelamento formalizado.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723396/2017-18
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
MÉRITO
Os autos tratam de lançamento para exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas de CSLL dos meses de agosto, setembro e outubro
de 2016.
A Recorrente apresenta como defesa o fato de ter solicitado, antes da autuação
fiscal, o parcelamento das referidas estimativas não pagas.
A DRJ entendeu que o parcelamento dos débitos não invalidaria a exigência da
multa isolada, conforme seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
Portanto, o fato gerador para a aplicação da multa isolada é a ausência do
recolhimento da estimativa no prazo legal de vencimento da obrigação, o qual não
é inibido pelas circunstâncias da apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário
correspondente ou do eventual adimplemento depois deste.
As razões de defesa não se insurgem quanto à imputação fiscal das estimativas de
agosto a outubro de 2016 não terem sido recolhidas ao tempo em que devidas,
invocando, por outra via, o fato de que elas teriam sido objeto de pedido de
parcelamento, inclusive com recolhimento da primeira parcela.
Ocorre, como visto, que a legislação de regência exige o pagamento mensal das
estimativas (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). Além disso, ainda que a efetividade do
pretendido parcelamento venha a se concretizar, impera reconhecer que ele não é
meio extintivo da obrigação, já que não consta do rol das extinções elencadas no
artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN), mas sim, tão somente, mera
medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151
deste codex. Enfim, o descumprimento da obrigação do recolhimento oportuno das
estimativas resta configurado, atraindo a incidência da multa isolada.
Com tais razões, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
A Recorrente havia apresentado, com a impugnação, o comprovante de adesão
ao parcelamento instituído pela Medida Provisória no 766/2017, que criou o
Programa de Regularização Tributária (PRT).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723396/2017-18
4

Note-se que a adesão ocorreu em 06/03/2017, ao passo que a ciência do auto de
infração deu-se em 17/07/2017, posteriormente ao pedido de parcelamento de
débitos:

A Recorrente apresenta ainda memória de cálculo onde constam os débitos que
seriam objeto do parcelamento especial, donde estão inclusos os valores das
estimativas mensais não recolhidas e objeto da exigência da multa isolada:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723396/2017-18
5
Não há, contudo, documento que comprove que os valores das estimativas
mensais de CSLL dos meses de agosto a outubro de 2016 foram efetivamente
parcelados, quando da consolidação dos débitos objeto do parcelamento via PRT.
Neste sentido, e considerando o fato que a Contribuinte efetivamente aderiu ao
PRT antes da ciência da autuação fiscal, há de se converter o julgamento em
diligência a fim de que a unidade responsável da RFB informe se os valores que
ensejaram o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais foram objeto de parcelamento.
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser baixados em diligência a fim de que a autoridade fiscal
designada para sua realização:
dê ciência desta resolução à autuada, fornecendo-lhe cópia;
informe se houve inclusão no PRT dos valores de estimativa de CSLL referentes
aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, ou se foi incluído naquele
parcelamento o saldo de CSLL a pagar apurado ao final do respectivo ano-
calendário;
em caso de parcelamento do saldo a pagar de CSLL do ano-calendário de 2016,
informe qual foi o montante parcelado;
ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários a melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Original